Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-56.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006893-56.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA - CPF: 004.921.441-17 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1006893-56.2024.8.11.0037

Agravo Interno n. 1006893-56.2024.8.11.0037

Agravante:

Laura Regina Rodrigues da Silva Souza

Agravada:

OI S.A. - Em Recuperação Judicial

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais). A agravante requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) estabelecer se o recurso possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de relação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada impede a reforma pretendida.

4.

A existência de anotações posteriores nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada para a fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento da Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

5.

O valor arbitrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros adotados pela Turma Recursal, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de anotações posteriores nos cadastros de proteção ao crédito influencia a fixação do quantum indenizatório por danos morais.

2.

A interposição de recurso sem relação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada caracteriza litigância protelatória e justifica a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TRTJMT, Súmula 29; TRTJMT, N.U 1040228-08.2023.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1006893-56.2024.8.11.0037

Agravo Interno n.º 1006893-56.2024.8.11.0037

Agravante:

Laura Regina Rodrigues da Silva Souza

Agravada:

OI S.A. - Em Recuperação Judicial

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Laura Regina Rodrigues da Silva Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id.254225675): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais.

Decisão Monocrática
(Id.

254549152)
:
conheceu do recurso interposto por
Laura Regina Rodrigues da Silva Souza
e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Agravo Interno
(Id.

259411174
):
requer a reforma da decisão para ser majorado o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 262771778): defende a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1006893-56.2024.8.11.0037

Agravo Interno n.º 1006893-56.2024.8.11.0037

Agravante:

Laura Regina Rodrigues da Silva Souza

Agravada:

OI S.A. - Em Recuperação Judicial

VOTO

EMINENTES PARES:

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que a recorrente visa a reformar.

Isso porque, a agravante requer

a reforma da decisão que negou provimento ao pedido de majoração d
o quantum indenizatório
, em razão da existência 09 (nove) restrições
posteriores à negativação
questionada nos autos (Id.

254225677 e 254225678).

Portanto,
foram consideradas para critério de fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

SÚMULA 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

De forma semelhante, colaciono os entendimentos já proferidos pela Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT.
ANOTAÇÃO

POSTERIOR
. SÚMULA 29/TRTJMT.
VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A
existência
de negativações
posteriores
àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 2- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma.
(...) 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1040228-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025